Tribunal: STJ
Processo: 1067738-55.2018.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566745 - SP(2024/0043717-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CASA DE CARNES OK LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
HENRIQUE LIMA - SP461845
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
natureza da cobertura securitária contratada, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 99f0e80f-b92b-48c6-bbed-da4a2bd6e2d1

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 99f0e80f-b92b-48c6-bbed-da4a2bd6e2d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566745 - SP(2024/0043717-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CASA DE CARNES OK LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
HENRIQUE LIMA - SP461845
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
natureza da cobertura securitária contratada, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 5 e 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por CASA
DE CARNES O, em face da decisão de fls. 729-732, e-STJ que negou provimento ao
recurso especial manejado pela ora agravante.
Documento eletrônico VDA55260831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:50
Código de Controle do Documento: 77764937-e2a8-4718-aa01-7cd1f8843768

O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 645-652, e-STJ):

EMENTA APELAÇÃO INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
Conexão entre demanda consignatória ajuizada pela apelada em face da
recorrente em que requer a consignação em pagamento de R$ 41.023,79 e a
consequente declaração de extinção da obrigação e à ação de cobrança
ajuizada pela apelante, onde narra que em 25.09.2017, um incêndio de grandes
proporções teria atingido o mercadão de Distrital de Santo Amaro e interditou
seu estabelecimento, impossibilitando, assim, que continuasse com sua
atividade, e que o referido contrato previa cobertura para diversos riscos, dentre
eles, para o prédio, conteúdo, equipamentos e deterioração de produtos
refrigerados, entretanto - Parcial procedência decretada - Recurso da autora -
pretensão à reforma - Laudo pericial elaborado - Incontroverso que as partes
celebraram contrato de seguro de dano, tendo por objeto o ponto comercial da
CASA DE CARNES, que previa cobertura para alguns sinistros pré-
determinados, entretanto, a ocorrência de sinistro coberto pela apólice não
garante o pagamento de todo e qualquer valor e de todo e qualquer
- Risco coberto é de danos diretos aos bens
bem/equipamento/mercadoria
corpóreos integrantes do ponto comercial da segurada - Circunstância de o
prédio público (Mercadão) em que situado o ponto comercial ter sido
temporariamente interditado não autoriza que se cobre à seguradora
indenização em valor correspondente ao necessário para que a lesada se
estabeleça noutro local, erigindo prédio próprio - Demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo do recurso do autor e que, em
virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de decidir -
Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça Ausência de fato novo - Desnecessária repetição dos adequados
fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida Precedentes Sentença
confirmada Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme
previsão contida no Artigo 85, do Código de Processo Civil, diante do trabalho
adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.

Nas razões do recurso especial (fls. 654-664, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos seguintes artigos:
6o, III, V, VIII, e 46, 47 e 51, IV, do CDC e 422 e 757 do
pois o
(i)
CC/02,
consumidor não foi devidamente informado sobre a possibilidade de limitação da
indenização securitária;
Sem contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, o que deu ensejo a agravo.
Às fls. 729-732, e-STJ, negou-se provimento ao reclamo, com amparo na
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a sucumbente maneja o presente agravo interno (fls. 736-742, e-
STJ), no qual sustenta, em suma, a inaplicabilidade dos supracitados óbices.
Impugnação às fls. 747-757, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55260831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:50
Código de Controle do Documento: 77764937-e2a8-4718-aa01-7cd1f8843768

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, na
medida em que os argumentos apresentados pela parte não infirmam a decisão
atacada.
Da análise do acórdão recorrido, percebe-se que este não abordou a
1.
alegada ausência de conhecimento, por parte do consumidor, das limitações
contratuais estabelecidas na apólice.
Com efeito, tal como decidido monocraticamente, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, "para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 519.518/RS,
DJe
.
03/05/2018,
25/05/2018)
No mesmo sentido, citam-se: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1668409/MG,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt
17/05/2018,
24/05/2018;
no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
REsp 1599354/PR,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
Rel.
22/11/2016,
30/11/2016;
AREsp 1081236/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe 05/09/2017.
De igual modo, não se afigura possível o afastamento dos óbices das
2.
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme destacado na decisão agravada, a Corte local, à luz das
particularidades de controvérsia, consignou que o seguro contratado resguardava
danos diretos a bens corpóreos integrantes do ponto comercial da segurada.
Asseverou, ademais, que a prova colhida nos autos denota a existência de prejuízos
da ordem de aproximadamente R$ 50.000,00. Nesse sentido, citam-se os seguintes
trechos do aresto impugnado (fls. 649-650, e-STJ):

Subsiste a r. sentença.

Com inteira pertinência, observou o d. Magistrado sentenciante que: “É
incontroverso que as partes celebraram contrato de seguro de dano, tendo
por objeto o ponto comercial da CASA DE CARNES situado na Rua José
de Anchieta n. 953 (Mercadão Santo Amaro), boxes 23 e 24,e que, aos
o Mercado foi atingido por incêndio de grandes proporções.
25/9/2017,
Documento eletrônico VDA55260831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:50
Código de Controle do Documento: 77764937-e2a8-4718-aa01-7cd1f8843768

O laudo pericial revelou que: a) o edifício do Mercadão sofreu danos de
grandes proporções; b) os boxes ocupados pela CASA DECARNES,
distante da origem do incêndio, foram poucos afetados; c) os danos
causados aos boxes, consideradas as fotografias apresentadas, foram
mínimos no pavimento térreo e de maior extensão no mezanino; d) o custo
estimado para o reparo das avarias causadas aos boxes da autora,
abrangendo instalações hidráulicas, elétricas, revestimento e revisão geral,
é de R$50.000,00 (
).”
fls.465/490

(...)
Não lhe assiste razão. O risco coberto é de danos diretos aos bens corpóreos
integrantes do ponto comercial da segurada. A circunstância de o prédio público
(Mercadão) em que situado o ponto comercial ter sido temporariamente
interditado não autoriza que se cobre à seguradora indenização em valor
correspondente ao necessário para que a lesada se estabeleça noutro local,
erigindo prédio próprio.
Como bem observado na r. sentença recorrida: “Ainda que o dano
experimentado pelo segurado não se limite efetivamente aos bens corpóreos
integrantes de seu estabelecimento, pois não depende apenas de vontade sua o
restabelecimento do ponto comercial, a apólice revela que somente danos dessa
natureza corpóreos são objeto de cobertura (fls.
definições, e 32 bens
21/22,
cobertos).”
Logo, diferentemente do que aduzem os insurgentes, tem-se que o
provimento do recurso demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria
probatória.
Trata-se, contudo, de providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55260831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:50
Código de Controle do Documento: 77764937-e2a8-4718-aa01-7cd1f8843768

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.566.745 / SP
Número Registro: 2024/0043717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10395337920198260002 1039533792019826000210677385520188260002 10677385520188260002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE CARNES OK LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
HENRIQUE LIMA - SP461845
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE CARNES OK LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
Documento eletrônico VDA55530186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: 455e562d-894b-442b-89b3-05325cbd4b7b

HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
HENRIQUE LIMA - SP461845
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - SP031464
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: 455e562d-894b-442b-89b3-05325cbd4b7b